Tribunal: STF
Processo: Rcl 91292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em reclamação. Alegada violação ao que decidido no RE nº 1.387.795/MG (Tema RG nº 1.232). Ausência de estrita aderência entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do paradigma invocado. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento ao que decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação constitucional exige a existência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo inviável quando não há correspondência exata entre o tema tratado na decisão reclamada e aquele discutido no precedente suscitado. 

    4. No caso concreto, o Juízo de origem deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré naquele processo, para incluir o ora reclamante no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que este ocupava a condição de sócio de fato do estabelecimento comercial em questão. Constata-se, portanto, que a inclusão do ora reclamante no polo passivo da demanda trabalhista não se baseou no reconhecimento de grupo econômico, mas por força da verificação da condição de sócio oculto na empresa ré no processo trabalhista.

    5. A decisão reclamada analisou, portanto, fundamento diverso do reconhecimento do grupo econômico, não havendo que se falar em descumprimento das teses fixadas no julgamento do Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. 

    6. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como substituto recursal para reexaminar questões decididas na instância inferior, especialmente quando a parte não se vale das vias recursais ordinárias cabíveis.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.